Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710585-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO DE MELO APELADO: ADALMA XAVIER DE MELO, RONEY XAVIER DE MELO, ROBSON XAVIER DE MELO, RUBIO XAVIER DE MELO, ROSANA XAVIER DE MELO DO NASCIMENTO, CLAUDIA DA CONCEICAO VASCONCELOS MATOS, EDVALDO RIBEIRO MATOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se apelação interposta por FONSECA DE MELO E BRITTO ADVOGADOS contra a r. sentença que, ao julgar os embargos de terceiro sem resolução de mérito, deixou de fixar honorários advocatícios. Verifico que, embora a parte e o advogado possuam legitimidade concorrente para a interposição de recurso contra a fixação de honorários advocatícios, no presente caso, o apelante se trata de sociedade de advogados ou sociedade unipessoal, sendo que o respectivo patrono, João Marcos Fonseca de Melo, mesmo apresentando impugnação aos embargos de terceiro, no exercício da defesa do embargado, Celso de Melo, não está constituído nos autos mediante procuração. Assim, intime-se o apelante, FONSECA DE MELO E BRITTO ADVOGADOS, para que, no prazo de 10 dias, regularize sua representação processual, devendo comprovar que estava devidamente constituído para a defesa do embargado, Celso de Melo, na data da apresentação da impugnação (em 17/02/2023 – ID 72373890), o que deverá fazê-lo mediante juntada de procuração contemporânea à data da atuação nos autos, com indicação individualizada do advogado e da sociedade de advogados ou sociedade unipessoal correspondente, com respectivo número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo (EOAB 15 § 3o; CPC/2015 105 §§ 2o 3o), sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o I). No mesmo prazo, promova o apelante a juntada do registro aprovado dos atos constitutivos da sociedade de advogados ou sociedade unipessoal no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede (EOAB 15 § 1o). Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator